Tribunal: STF
Processo: RE 1047407
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 



    2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.